Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-25.2014.8.26.0564
Classe: Agravo Regimental Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Adiamento do julgamento do recurso até que superada a pandemia de Covid-19 – Não cabimento – Comprometimento à duração razoável do processo – Possibilidade de julgamento por videoconferência – Agravo regimental improvido.

COMPETÊNCIA – Responsabilidade Civil – Administração Pública – Concessionária – Acidente de veículo – Animal na pista – Discussão a respeito de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Adiamento do julgamento do recurso até que superada a pandemia de Covid-19 – Não cabimento – Comprometimento à duração razoável do processo – Possibilidade de julgamento por videoconferência – Agravo regimental improvido.

COMPETÊNCIA – Responsabilidade Civil – Administração Pública – Concessionária – Acidente de veículo – Animal na pista – Discussão a respeito de ausência de proteção, medidas de contenção e de fiscalização da rodovia – Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça – Artigo 3o da Resolução n° 623/2013 – Conflito de competência no 0005200-27.2019.8.26.0000 – Apelação não conhecida.

Agravo regimental não provido e apelação não conhecida, com determinação.